Tribunal: STF
Processo: HC 92316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO: ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO: HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1.      Havendo
   recurso exclusivo da defesa, o prazo prescricional regula-se pela
   pena aplicada (art. 110, § 1º, do Código Penal).
2.      Se os fatos
   objeto da denúncia foram praticados enquanto a Paciente e o
   co-réu eram menores de vinte e um anos de idade, fato reconhecido
   na sentença condenatória, o prazo da prescrição, que seria de
   quatro anos, deve ser reduzido à metade, a dizer, para dois anos
   (art. 115 do Código Penal), o que também ocorre com o prazo
   prescricional da pena de multa (art. 114, inc. II, do Código
   Penal).
3.      Ordem concedida de ofício, para reconhecer a extinção
   da punibilidade do fato pelo qual foram condenados a Paciente e
   o co-réu.
4.      Habeas corpus ao qual julgo prejudicado.